Tribunal: TJBA
Processo: 0000840-19.2012.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000840-19.2012.8.05.0149 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS Advogado(s): APELADO: VALTERNILTON CARDOSO DOURADO Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO IBAMA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual, no âmbito de apelação interposta em execução fiscal promovida pelo IBAMA. A parte embargante alega nulidade do acórdão por incompetência absoluta do tribunal estadual, requerendo a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é nulo o acórdão proferido por tribunal estadual em grau de apelação, em execução fiscal ajuizada pelo IBAMA, diante da competência recursal atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do CPC/2015, inclusive para fins de prequestionamento. A apelação interposta pela parte foi inicialmente dirigida ao tribunal estadual, mas a própria embargante reconheceu o equívoco e postulou a nulidade do acórdão por incompetência absoluta. Conforme o art. 108, II, da CF/1988, compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, causas decididas por juízes estaduais no exercício de competência federal. Em casos de execução fiscal promovida pelo IBAMA, quando a ação é processada na Justiça estadual por delegação de competência, a apreciação dos recursos é da competência do Tribunal Regional Federal da respectiva região. Jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça estadual reconhece a nulidade de decisões proferidas em grau recursal por incompetência absoluta, com remessa ao TRF-1. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Compete ao Tribunal Regional Federal julgar apelação interposta em execução fiscal ajuizada pelo IBAMA na Justiça estadual por delegação de competência. É nulo o acórdão proferido por tribunal estadual em grau de apelação em tais casos, devendo os autos ser remetidos ao TRF competente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 108, II e 109, § 4º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0302096-15.2019.8.05.0201, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 21.02.2019; TJ-BA, Apelação nº 0006854-88.2012.8.05.0126, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 21.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000840-19.2012.8.05.0149, em que figuram como embargante o INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS, e como embargado, VALTERNILTON CARDOSO DOURADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LOS, declarando a nulidade do acórdão por incompetência absoluta e remetendo os autos à Justiça Federal, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11